Tribunal: TJDFT
Processo: 0004342-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0004342-60.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: AURIANE RIBEIRO GUEDES DA COSTA, HERMES FERREIRA DA COSTA, RIBEIRO &amp; COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Indefiro o requerimento de dilação de prazo em dez (10) dias, formulado na petição de id 38769104, pois já houve o transcurso de treze (13) dias desde que efetuado o requerimento e o processo já se encontra maduro para julgamento, observado que também é facultado ao recorrente desistir de seu recurso a qualquer tempo (art. 998 do Código de Processo Civil). À Secretaria para fazer imediata conclusão do feito. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator